Tribunal: TJMT
Processo: 0005556-38.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0005556-38.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS SANTOS - CPF: 017.466.101-07 (EMBARGADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGANTE), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 12.515,52, mantendo a natureza concursal do crédito principal. Os embargantes sustentam erro material no valor fixado, defendendo a limitação da atualização até a data do pedido de recuperação judicial (23/02/2017).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de embargos de declaração, rediscutir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais sob o argumento de erro material, quando o fundamento não foi objeto de apreciação anterior nem devolvido ao Tribunal no recurso originário.

III. Razões de decidir

2.

A tese relativa à limitação temporal dos encargos incidentes sobre o crédito principal não foi objeto da decisão impugnada nem da apelação interposta, tratando-se de matéria nova, não apreciada no juízo de origem.

3.

Os embargos declaratórios não se prestam à inovação recursal, sendo incabíveis para suprir fundamento não submetido anteriormente ao crivo judicial.

4.

Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela-se protelatória a tentativa de reabrir a discussão por meio de aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não é cabível alegação de erro material em embargos de declaração quando a matéria não foi objeto de debate anterior, configurando inovação recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS SANTOS.

O acórdão embargado (ID 320706376) deu parcial provimento ao recurso de apelação para: a) reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos relativos aos honorários sucumbenciais no valor de R$ 12.515,52, autorizando seu prosseguimento no cumprimento de sentença em curso; b) manter a sentença quanto ao crédito principal, reconhecendo sua natureza concursal e submetendo-o ao juízo da recuperação judicial; e c) não conhecer do recurso no tocante aos honorários contratuais por não integrarem o objeto do cumprimento de sentença impugnado.

A parte PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA opôs os presentes aclaratórios (ID 322787897) alegando erro material no acórdão quanto ao valor dos honorários sucumbenciais reconhecidos como extraconcursais. Sustenta que, mesmo sendo extraconcursal o crédito de honorários, o valor da condenação principal (sobre o qual incidem os honorários) deve ser atualizado apenas até a data do pedido de recuperação judicial (23/02/2017), conforme art. 9º, II da Lei 11.101/2005. Apresenta cálculos indicando que o valor correto dos honorários seria R$ 4.887,97, e não R$ 12.515,52 como reconhecido no acórdão.

Requer o reconhecimento do excesso de execução com a adequação dos cálculos do exequente para que a incidência de juros e correção monetária do crédito principal se limite até a data do pedido de recuperação judicial (23/02/2017), nos termos do artigo 9º, II da Lei n. 11.101/2005, considerando como devida a quantia de R$ 4.887,97.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 323943369) nas quais o embargado alega ausência de erro material ou vício a ser sanado no acórdão. Sustenta que houve preclusão consumativa quanto à impugnação dos valores, pois a embargante não questionou especificamente os cálculos na impugnação ao cumprimento de sentença nem nas contrarrazões ao recurso de apelação. Defende que o crédito extraconcursal não se submete à limitação temporal de atualização prevista para créditos concursais. Argumenta que os embargos são protelatórios, requerendo aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS SANTOS.

Pois bem,

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A controvérsia posta nos presentes aclaratórios gira em torno da suposta necessidade de limitação temporal dos encargos incidentes sobre a condenação principal, com reflexos no montante devido a título de honorários sucumbenciais extraconcursais.

Contudo, importa consignar que tal matéria não foi objeto da sentença proferida no cumprimento de sentença, a qual limitou-se a acolher a impugnação apresentada pelas executadas e a extinguir a execução, sob o fundamento de que os créditos executados seriam de natureza concursal, a atrair a competência do juízo da recuperação judicial.

Nesse cenário, verifica-se que a tese relativa à limitação da atualização monetária e dos juros até a data do pedido de recuperação judicial (23/02/2017) não foi devolvida ao Tribunal por meio do recurso de apelação interposto pelo exequente, tampouco foi objeto de análise no acórdão ora embargado. Cuida-se, portanto, de matéria estranha ao objeto do julgamento recorrido, que não poderia ter sido apreciada sem violação ao princípio da congruência e aos limites da devolução recursal.

Como bem acentuado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem meio próprio para a inovação recursal ou para a inclusão de fundamentos não examinados pela decisão embargada por ausência de devolução pela parte interessada.

A insurgência das embargantes, nesse ponto, revela inequívoca tentativa de rediscussão da matéria decidida, com base em fundamentos que não foram submetidos ao crivo do juízo de origem nem suscitados oportunamente no momento da interposição do recurso de apelação.

Por conseguinte, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante todo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

Deixo, por ora, de fixar multa, contudo, fica expressamente advertida a parte quanto a possibilidade, em caso de abuso do direito de recorrer, tendo em vista que a matéria invocada não foi discutida no juízo “a quo” e nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025